Tribunal: TJDFT
Processo: 0772470-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO. DECLARAÇÃO NEGATIVA E RENÚNCIA DE PROPRIEDADE. EXCLUSÃO DO NOME DO ALIENANTE NOS REGISTROS DO DETRAN. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões recursais, suscita preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN e prejudicial de prescrição dos débitos de IPVA, licenciamento e multas. No mérito, o autor afirma que restou demonstrada nos autos a prova de alienação do veículo para terceira pessoa e que o ordenamento jurídico permite a renúncia ao direito de propriedade sobre o veículo, uma vez que é ato unilateral, não dependendo de aceitação de terceiros. Pugna pela retirada do seu nome como proprietário do veículo objeto dos presentes autos.
2. O fato relevante. O autor alega que em 2005 vendeu o veículo para pessoa cujo nome não se recorda, tendo preenchido o CRV (antigo DUT) e transferido a posse do veículo. Desde então, o comprador ficou responsável em efetivar a transferência do veículo e pagar quaisquer débitos, o que não foi feito, resultando em inscrição do nome do autor na dívida ativa e débitos que totalizam R$ 4.640,60. Assim, ajuizou a presente ação declaratória negativa e de renúncia do direito real de propriedade sobre veículo automotor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a legitimidade passiva do DETRAN/DF; (ii) saber se é possível a declaração negativa de propriedade e/ou a renúncia do direito real de propriedade sobre o veículo GM/MONZA SL/E EFI, placa BIN 9961.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material narrada pelo autor na petição inicial, conforme a teoria da asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Preliminar rejeitada.
5. Prejudicial de mérito. O processo tem como objeto principal a declaração negativa de propriedade e renúncia do direito real de propriedade. Os autos não tratam de questionamentos sobre os débitos incidentes sobre o veículo. Portanto, deixa-se de analisar a alegação de prescrição dos débitos, uma vez que não é objeto dos presentes autos.
6. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito incumbe ao autor, na forma do art. 373, I, do CPC. No caso, não há qualquer documento que comprove que o veículo foi alienado a terceira pessoa. A simples ausência de infrações de trânsito ou não utilização do automóvel não é suficiente para afirmar que o veículo foi transferido. E mesmo que tivesse sido vendido, são de responsabilidade das partes interessadas as medidas necessárias para transferência de propriedade, nos termos do art. 123, § 1o, e 134 do CTB. Logo, inviável a declaração de negativa de propriedade.
7. Também não merece procedência o pedido de renúncia do direito real de propriedade sobre veículo automotor. Muito embora a renúncia seja uma das formas de perda da propriedade conforme previsão do artigo 1.275, II, do Código Civil, tal disposição legal não é oponível em face da Administração Pública, sob pena de o proprietário se livrar, por via reflexa, dos ônus administrativos e tributários incidentes sobre o veículo. O fato é que o autor, na qualidade de proprietário do bem, tem responsabilidades pelos débitos incidentes sobre ele, não podendo se desonerar mediante simples renúncia da propriedade. Ainda, mesmo que tenha realizado a venda do veículo para terceiro, o teria feito sem as devidas cautelas, deixando de comunicar a venda ao DETRAN, atraindo a responsabilidade solidária sobre os débitos que incidem sobre o veículo, nos termos do artigo 134 do CTB.
8. Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Segunda Turma Recursal, “...A legislação de trânsito possui normas específicas sobre a transferência de propriedade de veículo (artigos 120, 123 e 134 do CTB), assim como fixa em rol taxativo as hipóteses de baixa definitiva (Res. 11/98 CONTRAN), não havendo qualquer previsão legal para o deferimento do requerimento da autora, no qual a pretensão deduzida é de simples renúncia sem a indicação do proprietário do bem. 8. A situação em análise esbarra na indisponibilidade do interesse público, uma vez que cabe ao Órgão de Trânsito empreender controle rígido e meticuloso sobre a propriedade dos veículos, sendo incabível o exercício de renúncia unilateral de propriedade para que o automóvel passe a circular em situação de irregularidade (sem indicação de proprietário). A norma geral do registro de veículos automotivos visa, inclusive, garantir a segurança da população, e não pode ser mitigada para atender o interesse particular da recorrente...” (Acórdão 1838575).
9. Portanto, correta a sentença que indeferiu o pedido de renúncia do direito real de propriedade.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CTB, art. 120, 123, § 1o e 134.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1838575, 0734085-48.2023.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/04/2024, publicado no DJe: 10/04/2024.